Tribunal: TJDFT
Processo: 0734689-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. OBSERVÂNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. LEGALIDADE. Se presentes a materialidade do delito de tráfico de drogas e os indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, embasada na gravidade concreta do delito e decretada como garantia da ordem pública, em observância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. As condições favoráveis do paciente não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a prisão preventiva, quando há nos autos elementos que a autorizam. Eventual discordância entre o Juízo e o Ministério Público acerca de qual medida cautelar deva ser aplicada no caso concreto não configura ilegalidade, caso o Juízo decida pela necessidade da segregação cautelar. Precedentes.